Tribunal: STF
Processo: Rcl 41740
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em face de decisão da 11ª Câmara da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na 15ª Região, nos autos do Recurso Ordinário 0011384- 46.2016.5.15.0069, que, ao negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu aos servidores do Município de Iguape-SP reajuste de 10,04%, com fundamento na Lei Complementar municipal 96/2016, teria deixado de observar a Súmula Vinculante 42.
    Sustenta-se, em suma, que a LC 96/2016 “concedeu recomposição salarial, em conformidade com o disposto no artigo 2º da Lei Complementar n. 049, de 06 de dezembro de 2011, sem possibilidade de escolha, determinando a aplicação automática do índice IPC (FIPE), correspondente a 10,04% (dez virgula quatro por cento)” violando o teor da Súmula Vinculante 42; e que “quando aprovada e sancionada a Lei Complementar municipal 96, de 31 de maio de 2016, já era sabido que a Lei Complementar municipal 49, de 06 de dezembro de 2011, contrariava a Súmula Vinculante 42” (eDOC 1, p. 9).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 24.6.2020, deferi a medida liminar, para suspender a tramitação do Processo 0011384-46.2016.5.15.0069, até o julgamento final desta reclamação (eDOC 18).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 21).
    Ante a notícia que o Tribunal Superior do Trabalho teria dado andamento ao processo originário, apreciando recurso a ele submetido, em 28.8.2020, deferi pedido da parte reclamante para que fosse comunicado o teor da liminar deferida também àquele Tribunal (eDOC 27).
    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 28).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 31).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A apreciar a medida liminar, assim consignei:
    A reclamante aponta a não observância da Súmula Vinculante 42, cujo teor é o seguinte:
    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”
    Verifica-se que o acórdão reclamado assim tratou a questão (eDOC 15, p. 4-11):
    “Porque me coaduno inteiramente com as excelentes razões lançadas pelo d. magistrado de primeiro grau, Marcelo Bueno Pallone, transcrevo-as e passo a adotá-las como se minhas fossem: 
    (…)
    No caso vertente, o processo legislativo foi disparado por quem detentor da competência (o Sr. Prefeito), abrangendo período superior a doze meses (1º.2.2015 a 30.4.2016) bem como explicitou o índice (10,04%) eleito como representativo da inflação do período (IPC-FIPE), e ainda se estendeu a totalidade dos servidores do município, posto que, embora a LC nº 97/2016 se destine especificamente aos professores municipais, a LC nº 96/2016 concedeu o mesmo índice de recomposição aos demais servidores municipais, atendendo ao requisito da generalidade. 
    Por tudo quanto exposto, tenho por devida a recomposição inflacionária de 10,04% (dez vírgula zero quatro por cento) concedida pela Lei Municipal nº 96/2016, porquanto preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da revisão geral. 
    (…)
    Em reforço à fundamentação supra e em atenção às razões recursais, acrescento que a Lei Complementar nº 96 de 31/05/2016, publicada em 07/07/2016, concedeu recomposição salarial aos servidores públicos municipais conforme o índice IPC (FIPE), de modo que foi respeitada a limitação prevista no inciso VIII, do artigo 73, da Lei nº 9.504/1997, pois a revisão salarial observou o índice de recomposição salarial, sem implicar reajuste salarial excedente.”
    Destaco os seguintes trechos da legislação municipal invocada:
    Lei Complementar 96/2016
          “Art. 1º – Fica concedida recomposição salarial aos Servidores Públicos do Município de Iguape, em conformidade com o disposto no artigo 2º da Lei Complementar nº 049, de 06 de dezembro de 2011.
    Art. 2º – Fica determinado o índice IPC (FIPE), correspondente a 10,04% (dez virgula quatro por cento), retroativo a 1º de maio de 2016, a título de recomposição salarial entre o período de 1º de maio de 2015 a 30 de abril de 2016.”
    Lei Complementar 49/2011
    “Art. 2º – Fica definido nesta lei, que no 1º dia do mês de maio de cada ano, utilizando-se sempre o índice IPC (FIPE), ou na sua extinção, outro de melhor conveniência, a Revisão Geral e Anual, de acordo com a Lei Complementar nº 48, de 24 de novembro de 2011.”
    Extrai-se do acórdão reclamado a aplicação do índice de reajuste da remuneração dos servidores com base no IPC (FIPE), nos termos do que preceituado pela LC 96/2016. No entanto, em seu art. 1º, a referida norma preceitua que a recomposição salarial aos servidores públicos do municipais se dá em conformidade com o disposto no artigo 2º da Lei Complementar nº 49/2011, a qual vincula a revisão geral e anual das remunerações à utilização “sempre” do índice IPC (FIPE).”
    Mediante a Súmula Vinculante 42, esta Suprema Corte imprimiu efeito vinculante ao Verbete 681 de sua Súmula de Jurisprudência, de igual redação. O entendimento que se extrai dos precedentes, e que se busca com a referida Súmula Vinculante, é a preservação da competência do Chefe do Executivo para iniciativa de leis que disponham sobre o aumento de vencimentos de servidores, bem como a vedação da vinculação de qualquer natureza de reajuste automático com base em índices federais de correção monetária.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: Recurso extraordinário. Gatilho salarial. Artigo 25 e seu parágrafo único da Lei Complementar nº 467, de 02.07.86, do Estado de São Paulo. A atual jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte - assim, entre outros julgados, os prolatados nas ações originárias 286, 299 e 300 -, ao julgar casos análogos ao presente em que a lei estadual determinava o automático reajuste da remuneração do servidor público, a título de antecipação salarial, pela variação do IPC, ou seu equivalente, toda vez que tal acumulação atingisse 20%, decidiu pela inconstitucionalidade dessa norma inclusive por atentar contra a proibição da vinculação de qualquer natureza para efeito de remuneração do pessoal do serviço público ao conceder reajuste automático a índice de correção monetária fixado pela União. - É o que ocorre no caso, em que o artigo 25 e seu parágrafo único da Lei Complementar nº 467 , de 02.07.86, do Estado de São Paulo estabelecem: (...)” (RE 174184, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21.9.2001; grifos nossos)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 2.507/1989. VINCULAÇÃO DE REAJUSTES DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS AO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 681 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado pela Súmula 681 desta Corte, no sentido de que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. II – Agravo improvido.” (ARE 675774 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.12.2012; grifos nossos)
    In casu, constata-se que a Lei Complementar 49/2011, em seu art. 2º, define que no dia 1º de cada ano, o IPC deverá ser utilizado como índice para a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores do Município de Iguape, ou seja, procede a vinculação dos reajustes dos vencimentos dos servidores do Município de Iguape ao IPC.
    O juízo de origem, ao determinar a aplicação da referida Lei Complementar, acaba por vincular os reajustes dos vencimentos dos servidores a índice federal de correção monetária. Constata-se, assim, que a decisão reclamada não observou o entendimento desta Corte, consolidado na Súmula Vinculante 42.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 42.
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente